Tribunal: TJPA
Processo: 0812567-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812567-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA

AGRAVADO: OSVALDO PEREIRA CARNEIRO, ELIZAMA OLIVEIRA DO AIDO, RAIMUNDA SANTANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, VALDECI PATROCINIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. ADIANTAMENTO PARCIAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MUNICÍPIO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Acará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a realização de perícia contábil para apuração do quantum debeatur, fixou honorários periciais em R$ 4.800,00 e impôs ao Município o adiantamento de 50% do valor, com fundamento no art. 465, § 4º, do CPC. O embargante alegou omissões e contradições quanto à aplicação do art. 95 do CPC, ao precedente do STJ no REsp nº 1.680.167/SP, à possibilidade de substituição da perícia por contadoria judicial, à excessividade dos honorários periciais e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto à incidência do art. 95 do CPC em perícia determinada de ofício; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao precedente do STJ invocado pelo Município; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a possibilidade de substituição da perícia contábil pela contadoria judicial; (iv) definir se houve ausência de fundamentação quanto à alegada excessividade dos honorários periciais; e (v) estabelecer se estão presentes vícios do art. 1.022 do CPC aptos a justificar a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já examinados.

O acórdão embargado examina a incidência do art. 95 do CPC e conclui, de forma fundamentada, que a regra de rateio dos honorários periciais em prova determinada de ofício não deve ser aplicada de modo automático, devendo ser harmonizada com o princípio da causalidade e com as peculiaridades do caso concreto.

A necessidade da perícia contábil decorre da controvérsia instaurada pelo Município executado no cumprimento de sentença, em razão da impugnação apresentada acerca do quantum debeatur, o que legitima a imposição do adiantamento parcial dos honorários periciais ao ente municipal.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes ou argumentos apresentados pelas partes quando expõe fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

O precedente do STJ invocado pelo embargante, relativo ao rateio de honorários periciais em prova determinada de ofício, não afasta a solução adotada, pois o caso envolve cumprimento de sentença, título judicial já formado, gratuidade de justiça dos exequentes, sucumbência anterior do Município e necessidade de prova técnica decorrente da controvérsia instaurada pelo executado.

A escolha da prova adequada insere-se no poder de direção processual do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo ilegalidade, teratologia ou abuso na determinação de perícia contábil por profissional técnico habilitado em substituição à remessa dos autos à contadoria judicial.

A remessa à contadoria judicial pode ser adequada em hipóteses de simples atualização aritmética ou quando o Juízo a entender suficiente, mas não constitui imposição obrigatória diante de controvérsia que justifique prova pericial.

A alegação de excessividade dos honorários periciais não autoriza a redução do valor fixado quando desacompanhada de elementos técnicos objetivos, orçamentos comparativos ou demonstração concreta de desproporção entre a remuneração arbitrada e o trabalho a ser desenvolvido.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é a contradição interna ao julgado, existente entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com divergência entre a tese da parte e a conclusão adotada pelo órgão julgador.

A pretensão de rediscutir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, a conveniência da perícia contábil e o valor arbitrado revela caráter infringente incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A regra de rateio dos honorários periciais em perícia determinada de ofício não se aplica automaticamente quando a necessidade da prova decorre da controvérsia instaurada pelo executado no cumprimento de sentença. 3. O princípio da causalidade autoriza a imposição do adiantamento parcial dos honorários periciais ao Município executado que dá causa à necessidade da perícia contábil. 4. A substituição da perícia contábil pela contadoria judicial não é obrigatória quando o magistrado reputa necessária prova técnica por profissional habilitado. 5. A alegação genérica de excessividade dos honorários periciais não justifica sua redução sem demonstração objetiva de desproporção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, 95, caput e § 3º, 149, 156, 370, 465, § 4º, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.680.167/SP; TJ-MT, Apelação nº 0000245-74.2018.8.11.0106/MT, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2022, publicação em 16.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812567-92.2025.8.14.0000.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ACARÁ.

EMBARGADOS:
OSVALDO PEREIRA CARNEIRO, ELIZAMA OLIVEIRA DO AIDO, RAIMUNDA SANTANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS E VALDECI PATROCÍNIO DOS SANTOS.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0812567-92.2025.8.14.0000, mantendo decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003193-37.2014.8.14.0076.

Na origem, o Juízo determinou a realização de perícia contábil para apuração do quantum debeatur, fixando honorários periciais em R$ 4.800,00 e impondo ao Município o adiantamento de 50% do valor, com fundamento no art. 465, §4º, do Código de Processo Civil.

No acórdão embargado, esta Turma manteve a decisão agravada, ao fundamento de que a necessidade da perícia contábil decorreu da controvérsia instaurada na fase executiva pela impugnação apresentada pelo ente municipal, circunstância que autoriza a atribuição do adiantamento parcial da verba pericial ao executado, em observância ao princípio da causalidade.

O Município embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento adequado da incidência do art. 95 do CPC, especialmente por se tratar de perícia determinada de ofício. Afirma, ainda, que o acórdão teria deixado de apreciar precedente do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp nº 1.680.167/SP, que reconhece a necessidade de rateio dos honorários periciais quando a prova é determinada ex officio.

Aduz, também, omissão quanto à natureza da perícia contábil, que reputa simples, aritmética e documental, defendendo a possibilidade de substituição da prova técnica pela contadoria judicial. Sustenta, por fim, ausência de fundamentação quanto à alegada excessividade dos honorários periciais e requer o pronunciamento expresso sobre os arts. 82, 95, caput e §3º, 149, 156, 370, 465, §4º, 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que a pretensão deduzida ostenta nítido caráter infringente e busca rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador.

No caso dos autos, o Município embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do art. 95 do CPC, sob o argumento de que, tratando-se de perícia determinada de ofício, os honorários periciais deveriam ser necessariamente rateados entre as partes.

Não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria, consignando que o art. 95 do CPC não deve ser interpretado de forma mecânica e descontextualizada, devendo ser harmonizado com as particularidades do caso concreto e com o princípio da causalidade.

Na oportunidade, restou assentado que a perícia contábil foi determinada no curso do cumprimento de sentença, em contexto no qual o Município, executado e sucumbente na ação originária, apresentou impugnação que instaurou controvérsia acerca do quantum debeatur. Assim, embora a prova tenha sido formalmente determinada de ofício pelo Juízo, sua necessidade decorreu da divergência estabelecida na fase executiva, razão pela qual se reputou legítima a imposição do adiantamento parcial dos honorários periciais ao ente municipal.

Dessa forma, o acórdão não deixou de apreciar o art. 95 do CPC. Ao contrário, examinou sua incidência e concluiu, de maneira fundamentada, pela impossibilidade de aplicação automática da regra de rateio no caso concreto, diante da causalidade processual atribuída à conduta do executado.

A circunstância de o embargante discordar da interpretação adotada não caracteriza omissão. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para reabrir discussão sobre matéria já decidida, nem autorizam novo julgamento da causa sob o simples argumento de que a conclusão adotada não corresponde à tese defendida pela parte.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à jurisprudência invocada pelo Município. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes ou argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada, como ocorreu no caso.

Ademais, o precedente mencionado pelo embargante, relativo à regra de rateio em perícia determinada de ofício, não afasta a solução adotada no acórdão, pois a hipótese ora examinada possui peculiaridades próprias: trata-se de cumprimento de sentença, com título judicial já formado, gratuidade de justiça dos exequentes, anterior sucumbência do Município e necessidade de prova técnica decorrente da controvérsia instaurada pelo próprio executado.

Nesse cenário, a aplicação do princípio da causalidade não configura contradição, mas fundamento jurídico suficiente para a manutenção da decisão agravada.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto à alegada possibilidade de substituição da perícia contábil pela contadoria judicial.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a escolha da prova adequada insere-se no poder de direção processual do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo ilegalidade, teratologia ou abuso que justificasse a substituição da perícia contábil determinada pelo Juízo de origem pela atuação da contadoria judicial.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” . 2- O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto. (TJ-MT 00002457420188110106 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

A remessa dos autos à contadoria pode ser adequada em hipóteses de simples atualização aritmética ou quando o Juízo assim entender suficiente. Todavia, não constitui imposição obrigatória, sobretudo quando o magistrado condutor do feito, diante da controvérsia instaurada, reputa necessária a realização de prova pericial por profissional técnico habilitado.

Quanto à alegada excessividade dos honorários periciais, a matéria também foi devidamente enfrentada. O acórdão registrou que o valor de R$ 4.800,00 não poderia ser reduzido com base em alegações genéricas, uma vez que o Município não apresentou elementos técnicos objetivos, orçamentos comparativos ou demonstração concreta de desproporção entre a remuneração fixada e o trabalho a ser desenvolvido.

Assim, não há omissão, obscuridade ou contradição nesse ponto, mas apenas inconformismo do embargante com a manutenção do valor arbitrado.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com eventual divergência entre a tese da parte e a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No presente caso, o acórdão manteve coerência lógica entre seus fundamentos e o dispositivo, ao reconhecer a juridicidade da decisão agravada e negar provimento ao agravo de instrumento. Não há, portanto, incompatibilidade interna a ser corrigida.

Em verdade, os embargos revelam nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, buscando novo exame da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, da conveniência da perícia contábil e do valor arbitrado. Tal finalidade, contudo, é incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Desse modo, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, com a manutenção integral do acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM OS REJEITO
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 06/07/2026